Tribunal: TJMT
Processo: 1007740-58.2024.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007740-58.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGUIA ASSESSORIA E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.696.631/0001-58 (APELANTE), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PERSONNALITE TERCEIRIZACOES LTDA - CNPJ: 29.219.583/0001-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-

EMBARGOS DE TERCEIRO
–
PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
- CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

– IMPOSSIBILIDADE –
JUSTA POSSU
I
DORA DO BEM OBJETO D
A CONSTRIÇÃO
-
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE -
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ISENÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS A AMBAS AS PARTES – CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO -

RECURSO PROVIDO.

1. Não havendo, na hipótese, vencedor ou vencido
nos Embargos de Terceiros
, é incabível a condenação aos honorários sucumbenciais, devendo cada parte arcar com os honorários de seu patrono.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
292030370
),
interposto por
AGUIA ASSESSORIA E INVESTIMENTOS LTDA

contra
a
sentença

de ID.
292030357
,
pro
ferida
aos
Embargos de Terceiro n.
1007740-58.2024.8.11.0037
,
opostos

em face de
BANCO BRADESCO S/A e PERSONNALITE TERCEIRIZAÇÕES LTDA
,

que homolog
ou
o reconhecimento do pedido de baixa na
constrição judicial
do veículo VW/AMAROK
V6 HIGH AC4
de placa QCY-2J80, ano 2018/2019,
extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “a”, do CPC/2015, condenando a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) d
o valor atualizado da causa.

Em síntese, afirma que a sentença merece reforma, tendo em vista não haver dado causa à constrição judicial do veículo, vez que,
a intenção de venda

do bem foi comunicada ao DETRAN em 24/10/2023, meses antes da constrição, que ocorreu em 02/02/2024, não sendo justa sua condenação às verbas honorárias de sucumb
ência.

Ainda, afirma que, em que pese a instituição financeira
embargada/
apelada não tenha se oposto ao pedido de baixa na res
trição do veículo, não há que se falar na condenação da embargante
aos honorários, com vistas ao princípio da causalidade.

Deste modo, pugna
m
pelo provimento r
ecursal para que seja
reformado o
decisum
recorrido, a fim de

inverter os ônus de sucumbência
.

Subsidiariamente, requer a isenção de ambas as partes do pagamento da verba honorária.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 2
92030383
).

Preparo recursal recolhido (ID. 293505894).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
os presentes Embargos de Terceiro decorrem da
Execução de Título Extrajudicial
1006971-21.2022.8.11.0037
,
ajuizada por

BANCO BRADESCO S/A
,
em face de
PERSON
NALITE TERCEIRIZAÇÕES LTDA e EDIO UMBERTO DE MOURA
, que visava o recebimento de R$
115.101,96 (cento e
quinze mil, cento e um reais e noventa e seis

centavos), referente ao débito gerado
pelo inadimplemento das parcelas do Contrato de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário n. 4642084.

No bojo da referida execução, foi deferida a inclusão de restrição à transferência do veículo VW/AMAROK
V6 HIGH AC4
de placa QCY-2J80, ano 2018/2019,
à época em nome da empresa PERSONNALITE TERCEIRIZAÇÕES LTDA
(ID. 292029872, p. 16/17).

AGUIA ASSESSORIA E INVESTIMENTOS LTDA, ora apelante, opôs os presentes Embargos de Terceiro (ID. 292029856), nos quais afirmava ser justa possuidora
do referido veículo, tendo em vista haver o adquirido em 24/10/2023, meses antes da constrição, que ocorreu em 02/02/2024.

Afirma que, apesar de não haver efetuado a transferência do veículo por questões financeiras, comunicou a transferência ao DETRAN/MT.

O feito teve regular processamento e, em 17/09/2024, a instituição financeira ora apelada manifestou-se aos autos conco
rdando com a baixa na restrição atribuída ao veículo possuído pela parte ora apelante (ID. 292029944).

Ante a concordância d
a
embargad
a
, o magistrado
a quo
proferiu sentença em 1
4/02
/202
5
, ex
tinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso III,
“a”,
do CPC/2015, condenando a
parte embargante/apelante
ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada, recorre a parte embargante.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se
incabível a condenação da empresa apelante aos honorários sucumbenciais
.

Isto porque
, conforme se verifica do
s

ID
s
. 292029868
e 292029864, a parte
embargante/
recorrente adquiriu o veículo em momento anterior à inserção de restrição na transferência,
uma vez que a aquisição se deu em 22/07/2023, e a constrição, em 02/02/2024.

Assim, de
nota-se
que a recorrente era justa possuidora do bem, não havendo
dado causa à constrição indevida.

Por outro lado, também não é justa a condenação da
instituição apelada
,
sendo razoável que, na tentativa de satisfazer seu crédito, tenha obtido penhora do veículo que, aos olhos de terceiros, pertencia
à empresa devedora, PERSONNALITE TERCEIRIZAÇÕES LTDA.

Na hipótese, verifica-se não haver vencedor ou vencido, sendo, portanto, incabível a fixação de honorários sucumbenciais a quaisquer das partes
.

Neste sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - PROCEDÊNCIA -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
ATRIBUÍDO AO BANCO EMBARGADO -
DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE REAL ENTRE AS PARTES -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Se restou demonstrado que por ocasião da lavratura do auto de penhora o imóvel objeto da lide era de propriedade do segundo executado, só vindo a ser alienado aos embargantes mais de uma década após, à toda evidência, agiu o apelante/embargado em regular exercício de direito de credor, não havendo se falar tenha dado causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro. Por outro lado, se os embargantes/apelados propuseram os Embargos de Terceiro porque supôs haver “ameaça” à sua propriedade, também não
há razão para imputar-lhes culpa quanto ao ajuizamento da demanda.
Assim, pelo princípio da causalidade, sem que haja configuração de vencedor e vencedor, não há como haver condenação aos honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários do seu
patrono.-
”

(TJ-MT 10024468120228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA DE OFÍCIO – REVELIA E
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INVIABILIDADE
– RECURSO PROVIDO.
Não há como condenar o autor a pagar honorários sucumbenciais ao advogado dos réus
se estes tiveram a ilegitimidade passiva declarada de ofício
e não ficou configurada a pretensão resistida.”

(TJ-MT 10528475520208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

Ademais, ressalta-se ainda que a parte embargada/apelada não se opôs ao pedido de baixa na restrição do veículo,
demonstrando

boa-fé processual, não sendo razoável que seja condenada ao pagamento da verba honorária.

Diante do exposto,
dou
provimento
ao recurso
para acolher o pleito subsidiário, isentando ambas as partes do pagamento de verbas honorárias sucumbenciais.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025